Tribunal: CARF
Processo: 10120.731080/2014-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731080/2014-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.419 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Assunto
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Recorrente
NICOLA LUIZ JAPAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos suas
conclusões em relação ao pedido de cancelamento de NIRF formulado pelo contribuinte autuado
em procedimento administrativo diverso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10120.730725/2014-27,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado na Resolução no 2201-000.417, de 09 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão de primeira
instância, que julgou a impugnação improcedente.
Intimado da referida decisão, contribuinte apresentou recurso voluntário,
tempestivamente, reiterando os argumentos da impugnação, acrescentando que houve
cerceamento ao direito de defesa em face do indeferimento da prova pericial.
É o relatório.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731080/2014-40
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

Voto

Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado na Resolução no
2201-000.417, de 09 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Diligência
Aduz o Recorrente que somente declarou a propriedade rural porque
acreditava ser seu legítimo proprietário e que só ficou convencido do
contrário após o trânsito em julgado da ação judicial, que, finalmente,
confirmou o cancelamento das matrículas de n° 732 e 733 (NIRF
3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0), conforme comprova a Certidão
expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis e Anexos, da
Comarca de Aurilândia - Distrito de Cachoeira de Goiás.
Alega, ainda, que requereu à Receita Federal do Brasil o cancelamento
dos NIRF nos 3.357.410-3 e NIRF 3.844.061-0. Todavia, não há nos
autos nenhum elemento de prova aponte o resultado da aludida
solicitação.
O conhecimento, por parte deste julgador, do desfecho do requerimento
de cancelamento do NIRF é condição sine qua non para a formação do
seu convencimento.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por converter o julgamento do processo
em diligência para que a unidade preparadora junte aos autos suas
conclusões em relação ao pedido de cancelamento de NIRF formulado
pelo contribuinte autuado em procedimento administrativo diverso.

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.419 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731080/2014-40

CONCLUSÃO
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
do processo em diligência, para que a unidade preparadora junte aos autos suas conclusões em
relação ao pedido de cancelamento de NIRF formulado pelo contribuinte autuado em
procedimento administrativo diverso.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital